Tribunal: STF
Processo: RE 112719
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE PELA LETRA 'A', POR
NÃO TER SIDO PARTICULARIZADO DISPOSITIVO CUJA VIGENCIA HOUVESSE SIDO
NEGADA E, PELA ALINEA 'D', POR FALTA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DE
DIVERGENCIA (ART. 322 DO REGIMENTO INTERNO).